Tribunal: TJBA
Processo: 0529349-17.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0529349-17.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA Advogado(s): DAVID SOMBRA PEIXOTO APELADO: VERA LUCIA GOMES CERQUEIRA FERREIRA Advogado(s): VANESSA EMANUELLE LIMA DA COSTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Cooperforte – Crédito e Investimentos Ltda. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de extinção do feito sem resolução do mérito em Ação Monitória, diante da ausência de prova escrita suficiente para aparelhar a demanda, nos termos do art. 700 do CPC. A embargante sustenta que o acórdão não apreciou adequadamente a documentação juntada, que consistiria em contrato de abertura de crédito, extratos bancários, planilhas de débito e comprovantes de liquidação de empréstimos anteriores, além de alegar contradição na conclusão do julgado e violação ao contraditório e à ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao concluir pela insuficiência da prova escrita para instruir a ação monitória, sem oportunizar emenda da inicial ou abertura de fase instrutória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara os argumentos da apelação, consignando que os documentos apresentados – contrato genérico de abertura de crédito, extratos e planilhas sem detalhamento – não atendem ao requisito legal de prova escrita apta a comprovar de forma individualizada a origem, valor e exigibilidade do crédito. 4. Não se verifica omissão ou contradição, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada, hipótese que não se enquadra nas finalidades do art. 1.022 do CPC. 5. A jurisprudência do STJ estabelece que a ação monitória exige documento escrito hábil a demonstrar o crédito de forma clara e líquida, sendo inadmissível seu ajuizamento com base em contrato genérico desacompanhado de demonstrativo individualizado do débito. 6. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa ou para inovar fundamentos, destinando-se apenas à correção de vícios formais, inexistentes no caso. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 7º, 10, 485, I, 487, 700, § 2º, I, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2285268/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11/12/2023; STJ, AgInt no AREsp 1940944/SP; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1524361/RR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 3ª Seção, j. 09/03/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos na APELAÇÃO CÍVEL nº 0529349-17.2016.8.05.0001, em que figura como embargante COOPERFORTE – CRÉDITO E INVESTIMENTOS LTDA. e como embargado VERA LUCIA GOMES CERQUEIRA FERREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2